Tribunal: TJDFT
Processo: 0707526-97.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. LIBERDADE ASSISTIDA. PEDIDO DE EXTINÇÃO. RELATÓRIO AVALIATIVO FAVORÁVEL. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO DAS METAS. FINALIDADE DA MEDIDA ATINGIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pela defesa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções de Medidas Socioeducativas que indeferiu o pedido de extinção da medida socioeducativa de liberdade assistida, apesar de Relatório Avaliativo no 07/2026 concluir pela liberação do adolescente. O juízo de origem manteve a medida sob o fundamento de que ainda existiriam metas programáticas a serem consolidadas, especialmente nos eixos de escolarização e profissionalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a medida socioeducativa de liberdade assistida deve ser extinta quando o relatório avaliativo elaborado pela equipe técnica conclui pelo cumprimento satisfatório da medida e pela liberação do adolescente, embora persistam ressalvas quanto à consolidação do percurso escolar e da profissionalização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se o relatório avaliativo elaborado pela equipe multidisciplinar registra o cumprimento integral das metas da medida, com comparecimento regular aos atendimentos e participação nas atividades propostas, deve-se reconhecer o adequado engajamento do adolescente no processo socioeducativo.

4. Verificado que a equipe técnica aponta evolução comportamental, maior reflexão e maturidade quanto ao ato infracional, além da inexistência de novos envolvimentos infracionais ou descumprimentos da medida, evidencia-se que a intervenção estatal alcançou sua finalidade primordial.

5. Se as dificuldades identificadas no eixo escolar consistem na reprovação em duas disciplinas decorrente de intercorrências psicossociais, sem indicação de desinteresse ou resistência à medida, tais circunstâncias não justificam, por si sós, a manutenção da liberdade assistida.

6. Caso o relatório técnico conclusivo pela liberação do adolescente não seja afastado por fundamentos concretos ou fatos novos que indiquem risco de reiteração infracional, deve prevalecer a conclusão da equipe multidisciplinar que acompanha diretamente a execução da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 12.594/2012 (SINASE), art. 46, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1884599, 0719266-23.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 27.06.2024, DJe 08.07.2024.